Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714647-21.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DANIEL MARCELO SANTOS DA SILVA, WALLACE MATIAS DE SOUZA D E S P A C H O LS&amp;M ASSESSORIA LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 45927497. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator